Tribunal: TJDFT
Processo: 0717878-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. DISPOSITIVOS AUXILIARES DE SINALIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, alega, preliminarmente, cerceamento de defesa ante o indeferimento pelo juízo a quo da produção de prova testemunhal e documental. No mérito, sustenta que a rodovia possui velocidade de 80 km/h e que havia a presença de tachões, o que é proibido pelas regras de sinalização de trânsito, com violação ao Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Afirma, ainda, que o dispositivo auxiliar adequado para sinalização do trecho em que ocorreu o acidente é a tacha, que tem características, tamanho e finalidade distintas dos tachões. Assevera que a sentença não fez a distinção entre os referidos dispositivos. Desse modo, alega que os danos causados aos pneus e às rodas de seu veículo ocorreram em razão da inadequada utilização de dispositivo auxiliar de sinalização na via. Requer a reforma da sentença para que haja o ressarcimento dos danos materiais, dos lucros cessantes e dos danos morais suportados em virtude da falha de sinalização viária.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60163120) com custas e preparo regulares (ID 60163123/60163121 e 60163124/60163122). Contrarrazões apresentadas (ID 60163126).
3. Preliminar de Cerceamento de Defesa. Não prospera a alegação da parte autora/recorrente acerca da imprescindibilidade da produção de provas testemunhais e documentais para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Preliminar rejeitada.
4. Conforme a inteligência do Código de Trânsito Brasileiro, "o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito" (artigo 28), e "o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas" (inciso II, artigo 29)
5. Conforme disciplina a Teoria da Falta do Serviço, adotada nos casos de responsabilidade civil do Estado por omissão, a Administração Pública deve ser responsabilizada quando deixa de executar ou executa mal o serviço público.
6. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa anônima. "Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano". (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed. 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade. (Acórdão 1768100, 0763617042022.070016, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023)
7. Destarte, verifica-se nos autos, bem como nas regras sobre dispositivos auxiliares constantes no Volume VI do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, itens 3.3 e 3.4, que as tachas tem como princípios de utilização: melhorar a percepção do condutor quanto aos limites destinados ao rolamento; aumentar as condições de visualização da marca longitudinal e/ou marca de canalização, principalmente à noite, sob chuva ou neblina; auxiliar na percepção das variações geométricas da pista de rolamento, como curvas horizontais, bifurcações e entroncamentos, variação na largura e no número de faixas de trânsito. Seu uso é obrigatório em rodovias, túneis e passagens subterrâneas. Não deve ser utilizada transversalmente ao fluxo de veículos e em acostamento. Quanto ao tachão, este delimita ao condutor a utilização do espaço destinado à circulação, inibindo a transposição de faixa de trânsito ou a invasão de marca de canalização, devendo sempre estar associado a uma marca viária. Tem-se os princípios de sua utilização quando se deseja manter o condutor circulando no espaço destinado ao rolamento, inibindo invasão de marca de canalização, delimitando a área de minirrotatória, induzindo o movimento circular para veículo de pequeno porte e permitindo o movimento de conversão para caminhão e ônibus. Os tachões não devem ser utilizados transversalmente ao fluxo de trânsito, transversal em acostamento, sobre marcas longitudinais de vias urbanas e rurais ou em vias urbanas com velocidade superior a 40km/h.
8. Assim, o tachão de sinalização serve para garantir a segurança de motoristas, através de seu sistema que obriga a reduzirem sua velocidade e transitarem corretamente na pista. O dispositivo também dificulta determinadas manobras, como transposição de faixa de trânsito; invasão de marca de canalização.
9. Conforme verifica-se nos autos, a implantação dos tachões é exatamente para inviabilizar que os motoristas, ao fazerem a manobra de retorno, invadam repentinamente a rodovia, devendo, primeiro, acelerar na faixa destinada e delimitada, para depois ingressar em via principal com segurança.
10. Por conseguinte, como bem consignado na sentença, o local do acidente se trata de uma área de retorno e que a instalação dos referidos dispositivos demarcam as faixas de rolamento, não havendo irregularidade em sua instalação no local, segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.
11. Assim, não se vislumbra nos autos comprovação de nexo causal quanto ao dano suportado e a conduta da ré, de modo que não há que se falar em falha na prestação de serviço. Dessa forma, irreparável a sentença prolatada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95